Tribunal: TJSP
Processo: 0000095-87.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Pleito de saída temporária – Impossibilidade – Sentenciado condenado em regime inicial semiaberto – Necessidade de cumprimento da fração mínima para gozo do benefício – Precedentes – Manutenção da r. decisão – Agravo desprovido.